Tribunal: STF
Processo: HC 73143
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
-  Falta  de  indicação   de  qualquer  fato  concreto  que
justifique a alegação de cerceamento de defesa.
-  Improcedencia  dos  defeitos  que  se  alegam  contra  a sentença
condenatória.
-   Ausência   de   justificativa    para   o   pedido   de
desclassificação do crime.
-  Como bem  demonstra o  parecer da  Procuradoria-Geral da Republica
com base em precedentes desta Corte, o direito de recorrer em
liberdade não se estende aos recursos de natureza extraordinária, por
não disporem eles de efeito suspensivo.
"Habeas corpus" indeferido.